Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700858-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: MARIA APARECIDA PEREIRA CABRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Quallity Pro Saúde Assistência Medica Ambulatorial LTDA em face de decisão proferida no Processo no 0703008-81.2024.8.07.0017 ajuizado perante o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, no âmbito do qual foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de “(...) determinar que a parte ré forneça à autora o aparelho de BIPAP (pressão positiva contínua nas vias aéreas) com umidificador aquecido com IPAP, modo ST, bem como um "no break" e bateria externa (códigos SES/BR -30345/407630), sob máscara oronasal tamanho P (Códigos SES/BR 35911/454313, nos exatos termos da recomendação médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação da presente decisão, dada a urgência do caso, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada ao importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).” A alegação da Agravante é no sentido de que não obstante o Agravo de Instrumento não ter previsão legal na Lei 9.099 de 1995, o recurso é aceito, em virtude da ocorrência de dano de difícil reparação, pois diante da ausência de previsão legal e contratual para o custeio de aparelhos domiciliares, não ligados a ato cirúrgico, há irreversibilidade do pedido, vez que a Agravante jamais receberá a contraprestação dos custos para o tratamento pleiteado pela Agravada. Inicialmente proferi a decisão de ID 58526019 admitindo o recurso. Contudo, analisando melhor a questão posta, observo que as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento são aquelas previstas no artigo 80, e seus incisos, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal o Agravo de Instrumento é cabível contra decisão: I que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais de Fazenda Pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos Juizados Especiais Cíveis; III - não acatável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato pato a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Silente a Lei 9.099/95 a respeito da previsão do Agravo de Instrumento, conclui-se, portanto, que a decisão proferida, ora atacada, não desafia a interposição de Agravo de Instrumento, pois proferida em processo de conhecimento no âmbito da competência de Juizado Especial Cível, fora da previsão contida no artigo 80 e seus incisos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Some-se a isso o fato de que a tese firmada pela TUJ no PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613 , foi no seguinte sentido: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação".(sem grifo no original). Assim, o ato não impugnável por outro recurso no âmbitos dos Juizados Especiais que desafia a interposição de Agravo de Instrumento com base no fundamento de aptidão para causar dano irreparável ou de difícil reparação deve ser decisão proferida em execuções ou em cumprimento de sentença, não abarcando as decisões proferidas na fase do conhecimento. Dessa forma, tratando-se de decisão proferida em processo de conhecimento no âmbito da competência Juizado Especial Cível, não se mostra atacável por meio de Agravo de Instrumento. Afinal, dentre os princípios que norteiam os Juizados Especiais Cíveis está o da celeridade. Ademais, qualquer decisão interlocutória proferida que antecipar os efeitos da tutela principal, poderá ser impugnável em sede do Recurso Inominado, no momento oportuno. Isto posto, tendo em vista que o Agravo de Instrumento interposto não preenche o requisito da admissibilidade, dele não conheço com fundamento no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator